Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700756-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GUSTAVO VENTURA WOLLNY AGRAVADO: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que limitou R$ 80.000,00 as astreintes devidas pelo réu, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos endereços de IPs em que foram veiculadas mensagens ofensivas ao recorrente, e aplicou multa por oposição de embargos de declaração protelatórios. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito